Tribunal: CARF
Processo: 17883.000320/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000320/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
MELLOMAC ENGENHARIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Restando comprovada por documentação hábil a sua efetiva existência,
essa área deve ser reconhecida e excluída da incidência do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a dedução da Área de Preservação Permanente (APP) de 1.877,9 hectares. Vencidos
os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em relação ao recorrente para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) relativo aos exercícios de 2006 e 2007 incidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000320/2010-54
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

sobre imóvel rural denominado Fazenda Humaitá, com área total de 2.194,4 ha., Número de
Inscrição – NIRF 4.345.713-4, localizado no município de Parati-RJ, no valor total de R$
773.379,45, assim discriminado:

No "Complemento da Descrição dos Fatos" constante da Notificação Fiscal de
Lançamento (fls. 05), relata a autoridade fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos
termos do art. 15 da Lei n° 9.393/96, em que foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada em
trabalhos de revisão de declarações, referentes aos exercícios 2006 e 2007. O
contribuinte, tendo sido regularmente intimado, apresentou laudos técnico e de
avaliação do imóvel, sendo que neste foi apurado o Valor da Terra Nua de R$ 967,00/ha
para os dois exercícios citados, valor este acatado por esta Fiscalização no cálculo do
Valor da Terra Nua. Não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental referente
aos exercícios referidos, protocolados junto ao IBAMA em tempo hábil, ou
certidão do IBAMA ou órgão público, reconhecendo a existência de Áreas de
preservação permanente, condições necessárias para a exclusão da incidência do
ITR sobre aquelas áreas, conforme legislação vigente. (Destacamos)
Notificada
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, que foi julgada procedente em parte pela DRJ/CGE em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006, 2007
NIRF: 4.345.713-4 - Fazenda Humaitá
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa
ou prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
As certidões das matrículas do imóvel fazem prova da área total do
imóvel.
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE NACIONAL. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

O Parque Nacional integra o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação da Natureza - SNUC e é de domínio público, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de
acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Nacional é
contribuinte do ITR até a data da perda da posse pela imissão prévia ou
provisória do Poder Público na posse ou até a data da perda do direito de
propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao
patrimônio do Poder Público.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção
Ambiental - APA, não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre área de preservação permanente depende
da prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e
da prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO DE ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração passou a
vigorar somente a partir do exercício 2007, com o advento da Lei 11.428
de 22/12/2006.
A isenção da área de floresta nativa a partir do Exercício 2007 depende
da prova da sua existência por meio de laudo técnico elaborado por
profissional habilitado e, também, da prova da declaração dessa área em
Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
perante o IBAMA ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado com base em laudo técnico do interessado
não é passível de alteração quando o contribuinte não demonstra os
vícios do laudo técnico combatido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado do acórdão em questão a 11/07/14 (fls. 401), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 04/08/14 (fls. 409 ss.), alegando, em síntese:
- que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão ao qual é atribuída a
competência constitucional para conhecer e interpretar as leis federais, firmou-se no sentido de
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

que é desnecessário apresentar o Ato Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à
isenção do ITR quanto às áreas de preservação permanente. Cita julgados nesse sentido;
- que não se nega que o proprietário do imóvel seja contribuinte do ITR até que a
área seja desapropriada e o Poder Público imitido na posse, tanto é que a recorrente juntou aos
autos as Guias de ITR pagas. Afirma que “o que não se admite é que não haja a isenção na
parcela da propriedade que está incluída na reserva permanente”;
- que o lançamento contém vícios que o tornam nulo, seja por deixar de considerar
a área de preservação ambiental, por estar incluída no Parque Nacional da Serra da Bocaina
(85,50% da propriedade), seja pelo irreal valor atribuído ao imóvel sobre o qual incide o
imposto; e
- que o valor atribuído ao imóvel é irreal e o valor do tributo é igualmente irreal e
configura a prática de confisco, vedada pelo art. 150, inciso IV, da CF.
Por fim, requer que seu recurso seja acolhido para cancelar o auto de infração.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
O presente recurso voluntário foi interposto de decisão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra lançamento de ITR dos exercícios de 2006 e 2007,
alterando a área total do imóvel, o valor da terra nua e, em consequência, o valor do ITR
suplementar lançado nos Exercícios 2006 e 2007 para R$ 331.089,46 (Exercício 2006: R$
165.544,73 + Exercício 2007: R$ 165.544,73).
Em seu recurso voluntário, o recorrente contesta, em síntese, a glosa da área de
preservação permanente declarada em suas DITR’s do período com fundamento na não
apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA ao IBAMA, bem como o
fundamento da decisão recorrida para manter o lançamento, no sentido de que o ITR incide sobre
o imóvel rural declarado de utilidade pública, ou de interesse social, até a data da perda da posse
pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse ou até a data da perda do direito de
propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público,
o que não é o caso do imóvel em questão.
Argumenta que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é
desnecessário apresentar o Ato Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção
do ITR quanto às áreas de preservação permanente e que não nega que o proprietário do imóvel
seja contribuinte do ITR até que a área seja desapropriada e o Poder Público imitido na posse,
mas que o que não se admite é que “não haja a isenção na parcela da propriedade que está
incluída na reserva permanente”. Assim, alega que o lançamento é nulo, seja por deixar de
considerar a área de preservação ambiental, seja pelo irreal valor atribuído ao imóvel sobre o
qual incide o imposto, que configura confisco, vedado pelo art. 150, IV da CF.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

Pois bem.
O recorrente apresentou as DITR de 2006 e 2007 relativas ao imóvel em questão
nas quais declarou área total de 2194,4 hectares e área de Preservação Permanente de 1877,9 (fls.
107 ss. e 130 ss.).
Conforme consta do AI (fls. 05), a área de preservação permanente foi
integralmente glosada pela autoridade lançadora sob o fundamento de que não houve a
protocolização da Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivamente junto ao IBAMA
comprovando essa informação, nos seguintes termos:
O contribuinte, tendo sido regularmente intimado, apresentou laudos técnico e de
avaliação do imóvel, sendo que neste foi apurado o Valor da Terra Nua de R$ 967,00/ha
para os dois exercícios citados, valor este acatado por esta Fiscalização no cálculo do
Valor da Terra Nua. Não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental referente
aos exercícios referidos, protocolados junto ao IBAMA em tempo hábil, ou
certidão do IBAMA ou órgão público, reconhecendo a existência de Áreas de
preservação permanente, condições necessárias para a exclusão da incidência do
ITR sobre aquelas áreas, conforme legislação vigente.
A decisão recorrida, por sua vez, acatou o entendimento da autoridade fiscal neste
ponto sob o argumento de que
A isenção do ITR sobre as referidas áreas de interesse ambiental depende do
atendimento de dois requisitos: a) a comprovação, pelo sujeito passivo, da existência
dessas áreas, segundo a legislação ambiental, e b) a comprovação da entrega tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Ibama, segundo a legislação tributária.
(...)
Os documentos apresentados não são eficazes para se reconhecer a isenção da área de
preservação permanente e da área coberta por floresta nativa.
Para fins de exclusão do ITR, a Área de Preservação Permanente – APP deveria
ter sido informada em Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2006 ou
período anterior e do Exercício 2007 e a Área coberta por floresta nativa em ADA
do Exercício 2007. que as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, incluindo o Bioma Mata Atlântica,
passaram a ser isentas do ITR somente a partir do Exercício 2007 pela Lei 11.428,
de 22/12/2006, que incluiu a alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no
9.393/96.
A exigência de apresentação do ADA, para fins de exclusão do ITR do exercício em
questão, está prevista expressamente na Lei 6.938/81, art. 17-O, § 1 o, com a
redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/2000.
(...). (Destacamos)
Entendo, com todo o respeito, que neste ponto não têm razão o julgador de
primeira instância nem a autoridade lançadora.
Das áreas de preservação permanente
Com relação à área de preservação permanente, cujo reconhecimento foi
condicionado à apresentação de ADA, entendo que nos termos da lei, mais precisamente, do
mesmo art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, citado pelo julgador de primeira
instância, o ADA não é único documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas
áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria
decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto.
Portanto, tendo em vista que há nos autos laudo técnico quantitativo de área de
preservação permanente, acompanhado da correlata ART (fls. 154-164, repetido a fls. 343/348),
que dá conta de que há no imóvel 1877,9 hectares de área de preservação permanente, fato
reconhecido pelo próprio julgador de primeira instância (fls. 391), essa área deve ser assim
reconhecida e excluída de tributação pelo ITR.
Com relação às demais alegações tecidas pelo recorrente, entendo que não têm
razão. Com relação ao valor do imóvel, anote-se que o valor da terra nua do imóvel foi aferido
com base em laudo técnico apresentado pelo própria recorrente e acatado pela autoridade
lançadora. É dizer, o recorrente está impugnando o valor apurado no laudo técnico que ele
mesmo apresentou, sem apontar eventuais vícios ou incorreções e sem trazer aos autos outro
laudo técnico suprindo as possíveis deficiências daquele primeiro.
Assim, não há como acatar a sua irresignação neste ponto.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.588 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000320/2010-54

Por fim, sobre a alegação de que o valor do tributo é irreal e configura a prática de
confisco, vedada pelo art. 150, inciso IV, da CF, trata-se de argumento de índole tipicamente
constitucional, cuja análise não compete a este tribunal, conforme expresso no enunciado de no 2
da súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:
Enunciado CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para que seja reconhecida e excluída da tributação a área de preservação
permanente de 1877,9 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital